Tribunal: TJMT
Processo: 1028958-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028958-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZAIAS DE SOUZA MOTA - CPF: 274.935.711-04 (APELANTE), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), IT'S SOLUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.029.909/0001-14 (APELADO), FLAVIA OLIVEIRA RAMOS - CPF: 129.267.506-33 (ADVOGADO), DANIEL MAGALHAES FREDERIGHI CARNEIRO - CPF: 990.637.276-15 (ADVOGADO), MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO - CPF: 031.402.836-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CUMULADO COM DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – JUNTADA DE CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES -
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
REPARAÇÃO INDEVIDA
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados em folha de pagamento constituem exercício regular de direito.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais e repetição do indébito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1028958-33.2024.8.11.0041

APELANTE: IZAIAS DE SOUZA MOTA

APELADOS:

BANCO PAN S/A E IT’S SOLUÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZAIAS DE SOUZA MOTA,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, Dr. Jamilson Haddad Campos
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Obrigação de Não Fazer e Exibição de Documento cumulado com Danos Morais e Restituição em Dobro com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, em desfavor do
BANCO PAN S/A E IT’S SOLUÇÕES LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante nega veementemente a contratação dos empréstimos consignados (contratos no 740304978, 747050912 e 743447145). Argumenta que jamais autorizou tais operações e que a utilização de seus dados violou a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Aduz que a mera apresentação de "selfie" ou biometria facial, desacompanhada de assinatura física ou outros meios robustos de prova (como
logs
de sistema, IP,
hash
do documento), é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade de consumidor hipervulnerável, citando o Tema 1.061 do STJ quanto ao ônus da prova da instituição financeira na verificação da autenticidade de assinatura/contratação digital.

Defende a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ) e afirma que o depósito unilateral de valores em sua conta não valida o negócio jurídico inexistente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando-se a nulidade dos contratos, a cessação dos descontos, a condenação dos apelados à repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão do ônus sucumbencial (Id. 33533902).

A parte apelada (It’s Soluções Ltda), em preliminar, suscitou a inadmissibilidade da juntada de documentos novos em sede recursal, e no mérito, requereu o desprovimento do recurso (Id. 3353333907) e a parte apelada (Banco PAN S/A), requereu o desprovimento do recurso (Id. 335333907).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 336144885).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, verifica-se que o recorrente
Izaias de Souza Mota
inseriu dados, links e imagens referentes à geolocalização (Google Maps) para demonstrar que as coordenadas registradas no momento da contratação (Goiás e Distrito Federal) são incompatíveis com sua residência (Cuiabá/MT).

Em sede de contrarrazões, a apelada
IT'S SOLUÇÕES LTDA
arguiu preliminarmente que tais documentos e a análise fática decorrente não poderiam ser admitidos, pleiteando seu desentranhamento ou desconsideração, sendo que, os "documentos novos" referidos são, essencialmente, prints de telas e links do Google Maps correlacionando as coordenadas geográficas (que já constavam nos contratos juntados pelo Banco na defesa) com locais físicos, de modo que não merece acolhimento a tese de inadmissibilidade de tais documentos.

Quanto ao cerne, cinge-se dos autos que
ISAIAS DE SOUZA MOTA
ajuizou a presente ação em desfavor de
BANCO PAN S.A. e IT’S SOLUCOES LTDA – EPP,
alegando, em síntese, que recebe aposentadoria por invalidez junto ao INSS, e vem ocorrendo descontos referente aos empréstimos consignados contrato sob no 740304978, no valor de (R$ 2.000,00), parcelado em (R$ 63,43) mensais, inclusão em 25/02/2021; contrato sob no 747050912, no valor de (R$ 2.907,86), parcelado em (R$ 95,00) mensais, inclusão em 25/09/2021; contrato sob no 743447145, no valor de (R$ 252,68), parcelado em (R$ 69,85) mensais, inclusão em 25/09/2021, realizados junto ao banco requerido, ao qual desconhece a contratação dos aludidos empréstimos, sendo os descontos indevidos.

Narra que, possui inúmeras patologias comprovando sua incapacidade, motivo pelo qual quem percebe a aposentadoria é a sua esposa, que notou os descontos e buscou a instituição ré.

Afirma o autor que recebeu ligação da parte requerida informando que tinha valores para saque, concordando com o levantamento, mas sua esposa ao procurar a instituição percebeu que inexistia assinatura da parte autora, apenas fotos, sem qualquer assinatura da sua cônjuge.

Diante desses fatos, requereu na origem a declaração de inexigibilidade dos contratos, inexistência dos débitos, com a condenação da parte ré a restituição em dobro dos valores descontados, assim como, em dano moral.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante requer a reforma integral da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Como se observa da exordial, a parte autora aduz que desconhece

os empréstimos consignados referente ao contrato sob no 740304978, no valor de (R$ 2.000,00), parcelado em (R$ 63,43) mensais, inclusão em 25/02/2021; contrato sob no 747050912, no valor de (R$ 2.907,86), parcelado em (R$ 95,00) mensais, inclusão em 25/09/2021; contrato sob no 743447145, no valor de (R$ 252,68), parcelado em (R$ 69,85) mensais, inclusão em 25/09/2021, realizados junto ao banco requerido, afirmando que desconhece a contratação dos aludidos empréstimos, sendo os descontos indevidos.

Por sua vez, a instituição financeira defendeu que os descontos realizados foram efetuados mediante novos contratos de refinanciamento de empréstimos consignados, realizados com autorização expressa da própria parte autora, para descontar os valores desconhecidos, sendo os referidos montantes dos empréstimos devidamente disponibilizado em conta corrente de titularidade do autor via TED, sendo assim inexiste ato ilícito capaz de ensejar na condenação por danos morais porquanto teria agido no estrito exercício regular do direito, pugnado pela improcedência da demanda.

No caso em tela, o banco requerido apresentou documento pessoal exigido no momento da contratação, biometria facial com geolocalização realizada pelo reclamante em todos os contratos com demonstrativos das dívidas e comprovante de pagamento dos valores dos empréstimos em conta corrente de titularidade do próprio autor, realizados em 01/10/2020, 16/12/2020 e 07/05/2021, que expõem a regular negociação e principalmente da aceitação da autora que justificam os descontos ocorridos, conforme anexos vertidos aos ids.

335333497 – pág. 01 a 09 e Id. 335333498 – pag. 01 a 08 e 335333499 – pág. 01 a 10, sem qualquer resistência da parte autora com impugnação específica dos documentos com biometria facial e comprovantes de transferência para conta de sua titularidade.

Pelo que se depreende dos autos, a parte requerida desincumbiu-se do ônus de comprovar que, ao revés do que argumenta a autora, não houve descontos em excesso derivados do contrato, mas, na verdade, houve simplesmente a celebração de refinanciamento de contratos anteriores (ids.

335333497 – pág. 01 a 09 e Id. 335333498 – pag. 01 a 08 e 335333499 – pág. 01 a 10).

Assim, pelo que se demonstrou dos autos, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, e trouxe à lume prova inconteste de que os valores dos empréstimos foram depositados em conta bancária de titularidade da parte autora/apelante.

No caso, bem consignou o sentenciante que
“a utilização do valor recebido sem tentativa de devolução caracteriza aceitação tácita e impede o afastamento das obrigações contratuais, sob pena de violação à boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, restou devidamente constatada que os termos dos empréstimos consignados avençados são amplamente claros, restando evidente que a parte requerente tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vício de consentido”.

Logo, os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a relação jurídica firmada entre as partes, inclusive o refinanciamento, não havendo que se falar em anulação de contrato; indenização por danos morais e repetição de indébito, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

A propósitos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026